Tribunal: TJSP
Processo: 1501055-77.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Exasperação – Emprego de arma – Fundamento válido – Compensação, no entanto, pela atenuante da confissão espontânea, considerada para a condenação – Repercussão obrigatória na dosimetria, nos termos da Súmula 545 do STJ.
Majorante do concurso de agentes – Demonstração – Aumento mínimo.
Regime prisional –

Ementa:
Roubo – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas-base – Exasperação – Emprego de arma – Fundamento válido – Compensação, no entanto, pela atenuante da confissão espontânea, considerada para a condenação – Repercussão obrigatória na dosimetria, nos termos da Súmula 545 do STJ.
Majorante do concurso de agentes – Demonstração – Aumento mínimo.
Regime prisional – Impossibilidade de abrandamento – Circunstância judicial desfavorável autoriza o fechado.
Parcial provimento ao recurso.